Tribunal: TJBA
Processo: 8000286-98.2019.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000286-98.2019.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Advogado(s)
:
TADEU MUNIZ NOGUEIRA

APELADO: IVANETE DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
POLIANA DE SOUZA BRITO

EMENTA:
Direito Administrativo. Apelação cível. Servidores públicos municipais. Professores da rede municipal. Piso nacional do magistério. Lei nº 11.738/2008. Reajuste anual. Implementação nos vencimentos. Reflexos em 13º salário, férias e terço constitucional. Alegação de pagamento administrativo não comprovada. Matéria afeta à fase de liquidação e cumprimento de sentença. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Tabocas do Brejo Velho contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por professores da rede municipal, condenando o ente público a implementar nos vencimentos o reajuste decorrente do piso nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, com reflexos no 13º salário, férias e adicional de um terço, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é devida a implementação do piso nacional do magistério nos vencimentos dos professores do Município de Tabocas do Brejo Velho, com os respectivos reflexos remuneratórios, não obstante a alegação do ente municipal de que os valores já teriam sido pagos administrativamente em momento posterior à edição de lei municipal específica.

III. Razões de decidir

3.

A Lei nº 11.738/2008 assegura aos professores da rede pública o direito ao piso nacional do magistério, de observância obrigatória pelos entes federativos, sendo legítima a condenação à sua implementação quando não demonstrado o cumprimento integral da norma federal.

4.
A alegação de pagamento administrativo do piso salarial durante o curso da demanda não foi acompanhada de prova documental idônea, sendo certo que eventual quitação, pagamento parcial ou excesso deverá ser discutido oportunamente na fase de liquidação e cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 513 e seguintes do Código de Processo Civil, não se prestando a apelação para esse fim.

IV. Dispositivo

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 206, VIII; Lei nº 11.738/2008; CPC, arts. 513 e seguintes; CPC, art. 85, § 4º, I.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.